Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726762-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. Compulsando as razões do recurso, verifica-se que há notícia de que o Agravo de Instrumento no 0713419-40.2024.8.07.0000, que diz respeito às mesmas partes, está sendo processado perante a 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido distribuído ao Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, observando-se a prevenção. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r